Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704938-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0722764-66.2020.8.07.0001), movida pelos agravantes em desfavor de ELISETE DE SOUSA RAMOS e SEBASTIÃO ALVES RAMOS, determinou o desbloqueio do valor penhorado pelo juízo, via SISBAJUD, na conta poupança da primeira agravada (Banco do Brasil SA - ag. 1239-4 e cc no 1.571-7- var. 51), no valor de R$ 1.701,47 (um mil, setecentos e um reais e quarenta e sete reais). A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos (ID 83469417 do processo de referência): Quanto ao mais, cuida-se de impugnação à penhora oposta por Elisete de Sousa Ramos (Id 82315433), ao argumento de que a constrição recaiu sobre conta poupança, razão pela qual impenhoráveis os valores nela contidos. Requer, assim, a liberação de tal valor. Manifestação dos exequentes ao Id 82409867. Decido. Ao que se colhe dos autos, a documentação juntada pela devedora ao Id 83393572 comprova que o valor foi bloqueado em conta poupança e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", nos termos do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Sobre a questão, são iterativos os precedentes no sentido de que “evidenciado que a penhora recaiu sobre quantia proveniente de verba remuneratória depositada em conta corrente, ainda que não exclusiva para depósito de salário, impõe-se a liberação dos valores conscritos relativos aos proventos do Agravante, dada a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.” (Acórdão n.1042884, 07082095220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda: “(...) Como é cediço, o inciso IV do artigo 833 do digesto processual em vigor dispõe que serão impenhoráveis, dentre outros, os proventos de aposentadoria, excetuado o disposto no parágrafo segundo do referido dispositivo quanto à penhora para pagamento de prestações alimentícias e de importâncias que excedam o montante de cinquenta salários mínimos mensais.” (Acórdão 1102893, 07051753520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, acolho as razões expostas pela 1a executada. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados na conta poupança indicada (Id 81981137) em benefício da devedora. (grifo nosso) Requeiram os exequentes as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, bem como se manifestem quanto ao termo de penhora no rosto destes autos, o qual foi juntado ao Id 83411300. (grifo nosso) Int. ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto Inicialmente, os agravantes postularam a gratuidade de justiça. Nas razões do agravo de instrumento, asseveram que a decisão agravada encontra-se eivada de nulidade, uma vez que não foi oportunizada aos exequentes, ora agravantes, manifestarem-se sobre os documentos referentes à suposta impenhorabilidade de valores em conta poupança. Afirmam que a decisão hostilizada é nula, por isso não devem permanecer seus efeitos. Invocam a regra do contraditório substancial prevista no art. 10 do CPC. Alegam que a prestação jurisdicional pelo juízo singular foi incompleta, porque não fundamentou a inexistência de preclusão pela juntada tardia dos documentos que demonstram a suposta impenhorabilidade dos ativos financeiros penhorados em conta da primeira agravada. Aduzem que a decisão vergastada violou a regra do inc. IV do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil. Ressaltam que: “há nulidade na decisão diante da prestação jurisdicional de forma incompleta, fundada na falta de exame de suposta ofensa aos artigos 7o e 434 do Código de Processo Civil, diante da indubitável ocorrência de preclusão consumativa no pertinente à juntada de documentos, os quais comprovariam a hipotética impenhorabilidade da conta penhorada”. Defendem que a probabilidade do direito encontra presente no direito ao contraditório que foi violado. Sustentam que a decisão foi baseada em documentos apresentados tardiamente, quando havia escoado o prazo assinalado pelo juízo para a exibição desses documentos. Explicitam que apesar da manifesta existência de preclusão, ainda, os documentos exibidos pela parte executada, ora agravada, não constituem prova apta para comprovar as alegações dos executados de impenhorabilidade do valor bloqueado. Verberam que o douto Magistrado incorreu em error in procedendo. Argumentam que é evidente o fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, uma vez que a causa principal tem por objeto execução de honorários advocatícios, que uma verba de natureza alimentar. Salientam que: “a decisão ora impugnada afronta direitos básicos como o da dignidade da pessoa humana, vez que o crédito perseguido é importante para atender às necessidades inerentes à sobrevivência dos exequentes, tais como a alimentação propriamente dita, além de vestuário, habitação etc., fato que demonstra o seu caráter de urgência e de irrenunciabilidade.” Pondera que: “Certa, portanto, é a desnaturalização da conta poupança em questão, sendo tal hipótese confirmada pelas próprias alegações da agravada quando ora afirma que não possui renda e vive da aposentadoria do cônjuge, outrora que necessita do dinheiro bloqueado, vez que destinado à finalidades diversas de reserva financeira, cediço que a penhora de valores em conta poupança pode ser autorizada quando a finalidade desta não é apenas a de acumular valores para garantir a subsistência da parte e de sua família.” Asseveram que no vertente caso não há que falar em ilegalidade de penhora de valores depositados em conta poupança, com base na regra inserta no inc. X, do art.833, do CPC, uma vez que a pretensão dos agravantes encontra fundamento de validade na ressalva prevista no §2o do mesmo artigo, que excepciona a penhora para pagamento de prestação alimentícia. Os agravantes tecem longo arrazoado, repisando os mesmos argumentos. Coligem julgados em abono às teses articuladas. Com essas alegações, liminarmente pede o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada para manter a penhora na conta poupança, bem como eventuais quantias encontradas sejam convertidas em crédito em benefício dos agravantes para integralidade da satisfação do crédito excutido. Bem como, o deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes. No mérito, pugnam-se pelo provimento do agravo de instrumento confirmando a tutela de urgência a ser deferida, com a declaração de nulidade da decisão agravada para determinar ao juízo singular nova análise dos embargos declaratórios opostos no ID 83189088 do processo de referência. Alternativamente, postula que seja declarada a preclusão da juntada dos documentos da parte executada alusivos à impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo juízo via SISBAJUD. Pelo despacho de ID 23414265 este relator determinou aos agravantes instruírem o pedido de gratuidade de justiça com documentos aptos a demonstrarem a miserabilidade financeira na forma na lei, facultou caso preferissem, recolherem o preparo em dobro. Apresentaram o comprovante do recolhimento do preparo (ID 23508998, p. 2-5) É o breve relatório. Decido. Por primeiro, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. No vertente caso, observa-se que a pretensão veiculada nestes autos possui fundamento de validade no parágrafo único do mencionado artigo processual. O pedido de gratuidade de justiça está prejudicado, uma vez os agravantes comprovaram o pagamento do preparo. 1. Preliminar de cerceamento de defesa Os agravantes sustentam preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada à parte exequente a manifestar sobre os documentos juntados pela parte executada. Sem razão os recorrentes, uma vez que trata de um mero extrato bancário da conta poupança, na qual foi bloqueado o valor de R$ 1.701,47 (um mil, setecentos e um reais e quarenta e sete reais). Era fato discutido nos autos de que o valor bloqueado encontrava depositado em conta poupança. Acrescenta-se que o extrato bancário apresentado pela titular da conta bancária é documento simples que comprova realmente que o valor penhorado encontra depositado numa conta poupança, o qual não comporta maiores discussões (ID 83393572 do processo de referência). Ademais, devo consignar que a compreensão adotada pelo douto Magistrado do processo executivo não vincula o posicionamento deste relator. Diga-se por passagem, sem configurar efeitos determinantes para o deslinde deste recurso, tão somente a título de elucidação dos fatos. Dito isso, devo pontuar que em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, não foram localizados nos autos da execução, comprovantes que demonstram a ultimação da causa em que foi contratada a prestação dos serviços advocatícios dos agravantes pelos agravados. Logo, a exigibilidade do título excutido é discutível. Explico: data máxima vênia, o título de crédito que lastreia a execução falta-lhe um dos requisitos previstos no art. 783 do Código de Processo[1] para sua exigibilidade. Isso porque a CLÁUSLA SEGUNDA do Contrato Particular de Prestação de Serviços e Pactuação de Honorários Advocatícios, objeto da execução (ID 68420053 do processo de referência) reza o seguinte: “O(s) contratante(s) pagará(ão) aos contratados, a título de Honorários Advocatícios o montante de 30% (trinta por cento) sobre os valores a serem recebidos ao final da causa”. De tal modo, não foi provada a ultimação do processo para qual foi contratada a prestação dos serviços. Reitero, que o assunto consignado neste e no parágrafo acima NÃO possui efeito determinante para o desfecho do presente recurso, bem como NÃO irradiam efeitos para o processo principal. (grifo nosso). Por outro lado, na petição inicial da execução (ID 68420046), bem como na sua emenda (ID 70563552 do processo de referência), os exequentes, ora agravantes pediram: “a concessão da tutela de urgência de arresto, no valor de R$ 456.781,56 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil e setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), penhorando no rosto dos autos do processo no. 0700899-94.2019.8.07.0009, relativo aos créditos da parte executada inaudita altera pars, com fulcro no art. 300 do CPC c/c 771, parágrafo único, ambos do CPC”. Com essas considerações, evidenciam que não houve violação ao contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF[2]), tão pouco, violação ao contraditório substancial contemplado no art. 10 do CPC. Mas, sim o que houve é resistência da parte exequente/agravante quanto à compreensão do douto Juiz, a qual é de uma clareza solar de que a quantia bloqueada via SISBAJUD encontra depositada em uma modesta conta de poupança. Por certo, caso a parte exequente não concorde com posicionamento adotado pelo douto Juízo, para o desbloqueio da quantia penhorada, insurgir com base na regra prevista no art. 833, § 2o do CPC[3] é perfeitamente admissível, como o fez ao interpor o presente agravo de instrumento, uma vez que o título de crédito em cobrança é consubstanciado numa verba alimentar (honorários advocatícios), assunto que será apreciado no enfrentamento do mérito recursal. Por oportuno, ressalta-se que o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, logo, é sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução processual, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrário a disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos arts. 370 e 371 do CPC. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Assim rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos agravantes. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por error in procedendo Os agravantes suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Sustenta que a fundamentação é um requisito essencial de qualquer decisão, a qual deve ser devidamente articulada, sob pena malferir o preceituado no inc. IV do § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil[4]. A decisão agravada foi devidamente fundamentada no tocante a natureza da impenhorabilidade do crédito bloqueado, inclusive, citou a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça destacando julgado da relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil. Cumpre consignar que a fundamentação sucinta é aquela não exaustiva, porém indica as razões de decidir de forma clara e objetiva. Por isso, não é considerada fundamentação deficiente, como no caso dos autos, que não exige um laborioso raciocínio para compreender a razão da determinação da liberação do valor penhorado. Não destoa dessa visão processual, o entendimento adotado por esta egrégia 5a Turma, conforme pode aferir do julgado a seguir destacado por sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. EXECUTADOS E TÍTULOS DIVERSOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. ART. 134, § 2o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA EXCLUSÃO DOS SÓCIOS E EMPRESAS DIVERSAS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1 - Não há que se falar em vício de fundamentação, seja em face do que dispõe a Constituição Federal (art. 93, IX, CF), seja em razão do que determina o Código de Processo Civil aos órgãos julgadores (artigo 489, § 1o, IV). Ainda que não tenha atendido aos interesses da Exequente, o douto Julgador de primeiro grau foi claro e coerente ao manifestar sua convicção e, ao final, indeferir a petição inicial. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. (...) Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. (Acórdão 1219842, 07377387920188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). De outra parte, não se vislumbra error in procedendo na condução processual pelo douto Magistrado no ponto destacado pelos recorrentes, uma vez que penhorou ativos financeiros com o fim de satisfazer o crédito excutido, posteriormente, comprovado que se tratava de valor depositado em conta poupança, determinou o desbloqueio da quantia bloqueada. Demais disso, o Magistrado tem plena liberdade para dirigir o processo. O seu livre convencimento é amparado no próprio Código de Processo Civil no art. 371[5], inclusive, podendo dilatar os prazos processuais (art. 139, inc. VI, do CPC) com o fim de dar maior efetividade à tutela jurisdicional. Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por error in procedendo. 3. Da preclusão Asseveram os agravantes que: “há nulidade na decisão diante da prestação jurisdicional de forma incompleta, fundada na falta de exame de suposta ofensa aos artigos 7o e 434 do Código de Processo Civil, diante da indubitável ocorrência de preclusão consumativa no pertinente à juntada de documentos, os quais comprovariam a hipotética impenhorabilidade da conta penhorada”. É bem verdade que o art. 507 do CPC consagra o instituto da prescrição consumativa ao estabelecer que: ”É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Situação que não se aplica ao vertente caso, porque o douto Magistrado não satisfeito com o documento exibido pela parte executada dilatou o prazo para que a parte juntasse o documento hábil à comprovação do fato alegado, que consistiu em apresentar extrato da conta para comprovar que tratava de uma caderneta de poupança, prerrogativa que lhe confere o art. 139, inc. VI, do CPC. De outo lado, não há que se cogitar de preclusão temporal, porque não se trata de prazo peremptório (art. 222, § 1o, do CPC[6]). Da mesma forma que a parte exequente requereu a gratuidade de justiça e não juntou com a petição inicial documentos aptos para justificar a miserabilidade financeira na forma da lei, para litigar sob o pálio da justiça gratuita, o douto Juiz concedeu-lhe prazo para juntar a devida documentação. Assim, ocorreu com a parte executada, o douto Juiz concedeu prazo para juntar o extrato da conta poupança. Também não há que se falar em violação a regra do art. 434 do CPC[7], porque a penhora de ativos financeiros foi efetivada durante a tramitação da execução, não no momento inaugural do processo. Por conta disso, cheira as raias do absurdo argumentar que houve violação ao princípio da paridade de armas contemplado no art. 7o do CPC[8]. Com essas considerações, não constatada no caso posto nos autos, a ocorrência do fenômeno da preclusão quer seja temporal, consumativa, lógica ou pro judicato. Forte em tais razões, rejeito a preliminar de preclusão aventada pelos agravantes. 4. Da tutela de urgência recursal É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Vê-se que os dois dispositivos processuais acima transcritos, impõem ao relator o dever de observância da presença no caso concreto de dois requisitos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No vertente caso, não evidencia a presença da plausibilidade do direito, conforme as razões a seguir declinadas. Não se olvida que a regra disposta no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil ressalva a impenhorabilidade dos créditos depositados em caderneta de poupança, em sendo o crédito exequendo prestação alimentícia, que assim dispõe: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Nota-se que o legislador excepcionou da impenhorabilidade a “prestação alimentícia”. Os agravantes defendem que a dívida em execução é referente a honorários advocatícios, que esses ostentam natureza alimentar, por isso o valor penhorado na conta poupança da 1a gravada é destituído da impenhorabilidade por força da regra inserta no art. 833, § 2o do CPC[9]. Não obstante o inconformismo dos recorrentes, a compreensão jurisprudencial tem diferenciado crédito de natureza alimentar, como no caso dos honorários advocatícios, da prestação alimentícia posta no art. 833, § 2o, do CPC. Muito embora, os honorários advocatícios sejam créditos de natureza alimentar não se inserem na espécie de prestação alimentícia. Isso é o que emana da legislação pátria, que a expressão “prestação alimentícia” refere-se aos alimentos decorrentes do direito de família ou de caráter indenizatório, consoante o que denota-se do estabelecido nos arts. 528, 529, 533 do CPC e art. 1.710 do CC. Essa é a compreensão jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme inferem das duas recentes decisões a seguir promanadas daquela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018). (Grifo nosso); RECURSO ESPECIAL No 1900308 - SP (2020/0265624-1) (...) Por fim, no que tange à alegada violação dos arts. 529, § 3o, e 833, § 2o, do CPC, bem como ao dissídio jurisprudencial, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, a regra do § 2o do art. 833 do CPC se restringe aos casos de prestação de alimentos propriamente ditos, não se aplicando às hipóteses de verba de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) Ante o exposto, conheço em parte e nego provimento ao recurso especial. (grifo nosso). Intimem-se. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 10/12/2020) RECURSO ESPECIAL No 1817042 - RO (2019/0153217-7) DECISÃO (...) iv) as verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial; v) uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver; vi) as verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência ? porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer ?, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar; vii) em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar; e viii) as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias (REsp 1.815.055/SP, Corte Especial, julgado em 03/08/2020, ainda pendente de publicação). Logo, o acórdão recorrido não merece reforma. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e V, do CPC/2015, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nesta extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados na instância de origem. Previno a parte recorrente que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. (grifos nosso) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de agosto de 2020. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 14/08/2020) Não destoa dessa linha de pensamento, o posicionamento externado pela 5a Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça, conforme assentado no julgado a seguir transcrito pela sua ementa: AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CABIMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. DESNATURAÇÃO DA QUALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DO RECORRENTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DA RECORRIDA NÃO PROVIDO E RECURSO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto dos agravos internos interpostos por ambas as partes e do agravo de instrumento. 2. É manifestamente improcedente o agravo interno que, além de inovar quanto ao pedido recursal, não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 40 (quarenta) salários-mínimos mensais. 4. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 5. Considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. 6. Nesse aspecto, a tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 7. Na hipótese dos autos, uma vez comprovada a natureza salarial dos valores depositados em uma das contas correntes do agravante, é de se determinar a desconstituição da constrição na conta indicada. 8. De outro lado, afasta-se a proteção da impenhorabilidade aos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, quando verificada a sua utilização como conta corrente, em razão de intensa movimentação financeira. 9. Agravo interno do recorrente declarado manifestamente improcedente. Agravo interno da recorrida não provido. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1271589, 07263063220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Corroboram a esse entendimento, os julgados abaixo destacados do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. I. Não se pode superar a impenhorabilidade prescrita no inciso X do artigo 833 porque, devido à propositura da execução, foram agregados honorários advocatícios na forma do artigo 827, caput, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158650, 07107372520188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305646, 07239693620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por conseguinte, em sendo o valor alcançado pelo bloqueio efetivado pelo Juízo singular, via sistema SISBAJUD, depósito em conta de poupança, conforme verifica-se do extrato de ID 83393572 dos autos principais, sendo esse valor protegido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Posto que, a dívida exequenda não se trata de prestação alimentícia oriunda do Direito de Família ou de indenização de prestar alimentos. Não obstante, seja o processo principal execução de honorários advocatícios, parcela que ostenta caráter alimentar, contudo, não se constitui prestação alimentícia (art. 85, § 14, do CPC). De outra parte, a diminuta quantia penhorada de R$ 1.701,47 (um mil, setecentos e um reais e quarenta e sete reais), que não equivalem a 2 (dois) salários mínimos, insere no patrimônio mínimo de subsistência dos executados, ora agravados para lhes garantir dignidade humana, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito (art. 1o, inc. III, da CF). De maneira que, não se faz presente no caso em análise, a probabilidade do direito como pressuposto autorizador da tutela de urgência. Em sendo assim, de nada vale a urgência cogitada no perigo de grave dano ou de difícil reparação. Todavia, o perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia 5a Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Contudo, o assunto será apreciado com maior acuidade por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. [2] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [3] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [4] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [5] Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [6] Art. 222. (...) § 1o Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. [7] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. [8] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [9] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021, 17:10:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator